Tribunal: TJMT
Processo: 1012200-73.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012200-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Prazo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), RAFAEL VICTOR RODRIGUES - CPF: 046.003.531-29 (AGRAVANTE), SANDRA DE FATIMA SANTA HELENA - CPF: 003.577.831-82 (AGRAVANTE), BRUNO ALLAN RODRIGUES - CPF: 041.557.171-58 (AGRAVANTE), MARLI ESTEVAO PINTO - CPF: 487.898.601-87 (AGRAVADO), MARLI FERREIRA PINTO - CNPJ: 00.133.142/0001-27 (AGRAVADO), ALTAIR FERREIRA PINTO - CPF: 377.156.071-34 (AGRAVADO), ALTANIR FERREIRA PINTO - CPF: 927.768.921-87 (AGRAVADO), ADEMIR FERREIRA PINTO - CPF: 007.388.301-86 (AGRAVADO), CRIZEIDE FERREIRA PINTO - CPF: 006.822.431-16 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ FIACADORI RAMIRES - CPF: 024.182.949-60 (AGRAVADO), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALTAIR FERREIRA PINTO (AGRAVADO), ALTAIR FERREIRA PINTO - CPF: 377.156.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI ESTEVAO PINTO - CPF: 487.898.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TANGARA SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME - CNPJ: 15.065.658/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INTIMAÇÃO REALIZADA VIA PJE – EFICÁCIA –
APLICAÇÃO DO
ART. 5º DA LEI 11.419/2006 – INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio substituem a publicação no DJe e “
Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”
.
(§ 1º do art. 5º da Lei 11419/2006 c/c o art. 270 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1012200-73.2022.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, indeferiu o pedido de reabertura de prazo para manifestação a respeito da penhora do imóvel.

Os agravantes (exequentes) alegam que em 28/03/2022 o juízo de origem mandou intimá-los a se pronunciarem em 15 dias sobre a penhora e também sobre o laudo de avaliação.

Aduzem que referido despacho não foi publicado no DJE, o que fere os atos processuais pretéritos. Acrescentam que só constataram a publicação por sistema eletrônico em 03/05/2022, e que em 07/04/2022 foi registrada a leitura automática no PJe, quando então teve início a contagem do tempo, que se encerrou em 04/05/2022, contudo só se manifestaram em 03/05/2022, ocasião em que pleitearam a reabertura do prazo, no entanto o pedido foi negado.

Sustentam que o fundamento utilizado pelo juízo
a quo
foi a dispensa da publicação do ato no DJe. Pugnam pela anulação do
decisum
.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 132889194).

Embora intimados (ID. 136169163), os agravados não apresentaram contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu a reabertura de prazo para exercício do contraditório uma vez que, segundo alegam, o despacho de intimação não foi publicado no DJe.

A Lei n. 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, preceitua que as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial.

E assim estabelece no art. 5º:

Art. 5º. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5º Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

Cumpre assinalar que as intimações pelo portal próprio ou área restrita do
site
institucional são consideradas como efetuadas no dia em que a parte intimada proceder à consulta eletrônica (§ 1º, art. 5º, da Lei 11.419/2006). Se esta não acontecer em 10 dias corridos contados da data do envio da intimação, ocorrerá no final desse prazo a intimação tácita (§ 3º), tal como se deu nestes autos.

Ademais, a Resolução n. 03 do TJ-MT/TP, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito da 1ª e da 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina o seguinte nos artigos 64 a 67:

Art. 64. A comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

§ 1º A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil, serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (DJe), salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no §3º do art. 65 desta Resolução.

§ 2º A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no Sistema PJe no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) alcança todos os processos em trâmite na plataforma, tanto em 1º Grau quanto em 2º Grau.

Art. 65. Serão objeto de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe):

I – o conteúdo dos despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos, conforme previsão do § 3º do art. 205 do CPC;

II – as intimações destinadas aos advogados oriundas do Sistema PJe, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal;

III – os atos destinados à plataforma de editais do CNJ, nos termos da Lei n. 13.105/2015;

IV – a lista de distribuição prevista no parágrafo único do art. 285 da Lei n. 13.105/2015;

V – os demais atos, cuja publicação esteja prevista no regimento interno e disposições do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

§ 1º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

§ 2º A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.

§ 3º Na hipótese de registro antecipado de ciência pelo sistema, o prazo será contado de acordo com os §§1º, 2º e 3º do artigo 67 desta Resolução. (...)

Art. 66. A comunicação oficial dos atos processuais cuja ciência exija vista ou intimação pessoal será feita pelo próprio sistema, observando o disposto no art. 67 desta Resolução.

(...)

Art. 67...

§ 1º Considerar-se-á realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do §1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação dos atos processuais será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da comunicação, sob pena de considerar-se a comunicação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Como visto, embora a Resolução privilegie a intimação pelo Diário Oficial, não impõe a publicação no DJe dos atos de processo que tramita por meio eletrônico.

A obrigatoriedade é excepcionada quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, o qual pode ser feito em até 10 dias a partir do envio da comunicação; caso contrário, a ciência acontecerá de forma automática pelo sistema. Essa é a interpretação dada pela legislação de regência.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, "nos termos do art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei 11.419/2006, a intimação eletrônica considera-se realizada no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, a qual pode ser realizada em até 10 dias, contados da data do seu envio, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo
. (HC 400.310/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 31/8/2017).

Confira-se recente julgado desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO – VALIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA VIA PJE - INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Lei nº 11.419/2006 (que dispõe sobre a informatização do processo judicial) previu que as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial. Logo, perfeitamente válida a intimação realizada via Pje. 2. Assim, dada que configurada a extemporaneidade do recurso de apelação, tem-se que ele não atende a um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
(N. 10002412420218110006, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 25/05/2022, publicação em 27/05/2022).

Infere-se ainda que referida norma (Lei 11.419/2006) está em sintonia com o art. 270 do CPC, que enuncia que “
As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei
”.

Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

O primeiro requisito não está demonstrado nesta lide, pois não ficou comprovada a suposta ilegalidade da decisão que indeferiu a reabertura do prazo para manifestação, já que consta a devida ciência do advogado dos agravantes no sistema eletrônico.

Também não foi preenchida a segunda exigência, visto que não há prova mínima de qualquer prejuízo para eles (agravantes), que não se pronunciaram no tempo disponibilizado no PJe.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022